Tribunal: TJSP
Processo: 0000568-19.2017.8.26.0358
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Decisão de pronúncia – Homicídio qualificado – Materialidade e indícios de autoria, requisitos imprescindíveis à pronúncia – Consistentes declarações das testemunhas – Tese da negativa de autoria que deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença – Qualificadoras que guardam pertinência com os elementos de prova – Eventuais dúvidas existentes na primeira fase

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Decisão de pronúncia – Homicídio qualificado – Materialidade e indícios de autoria, requisitos imprescindíveis à pronúncia – Consistentes declarações das testemunhas – Tese da negativa de autoria que deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença – Qualificadoras que guardam pertinência com os elementos de prova – Eventuais dúvidas existentes na primeira fase do rito do Júri resolvem-se em favor da sociedade – Precedentes das Cortes Superiores – Recurso em sentido estrito desprovido.